Tribunal: TJES
Processo: 0001368-50.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001368-50.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA

APELADO: ISIDORO HAESE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
(ID 4609203)
,
em face da r. sentença (ID 4609201), que, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
ISIDORO HAESE
contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (17,5% de R$13.500,00), com incidência de correção monetária, desde a data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ademais, considerando a sucumbência recíproca, determinou que o autor deverá arcar com 70% das custas e despesas processuais e a ré com 30%. Fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para os patronos das partes, observada a gratuidade concedida ao autor.

Contrarrazões no ID 4609208, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
(ID 4609203)
,
em face da r. sentença (ID 4609201), que, nos autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
ISIDORO HAESE
contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) (17,5% de R$13.500,00), com incidência de correção monetária, desde a data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Na origem, o apelado
ISIDORO HAESE
ajuizou a presente demanda narrando que foi vítima de acidente explosivo, envolvendo veículo automotor, no dia 06/11/2017, às 14:28 horas, na Rua Paulo Louvate em Santa Rita, Marechal Floriano, conforme Boletim Unificado 34406387 e os laudos em anexos.

Aduziu que, em razão do acidente ocorrido, ficou com sequelas, quais sejam: queimaduras de 2° grau na face, em ambos os antebraços e em ambas as pernas, e foi submetido a várias medicações.

Seguido o
iter
processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença, nos termos acima relatados, contra a qual apela a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
argumentando, em resumo:
(i)
ausência de cobertura do evento danoso, porquanto não comprovado que o veículo automotor foi causa determinante do acidente;
(ii)
no caso, existe informação de “explosão no veículo”, contudo, não há comprovação de ocorrência de acidente de transito, constando no registro de ocorrência que a explosão ocorreu dentro da residência do apelado;
(iii)
ausência de requerimento administrativo quanto à indenização securitária; e
(iv)
sucumbência integral da autora/apelada.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

A controvérsia dos autos cinge-se ao preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, correspondente ao grau da diminuição da capacidade física, decorrente de acidente de trânsito, bem como em razão das despesas de assistência médica e suplementares.

Antes, porém, cuida apreciar o argumento do apelante quanto à ausência de requerimento administrativo prévio, por parte do autor/apelado, relativo à indenização securitária.

Compulsando os autos, não verifico evidência do requerimento prévio e, ademais, trata-se de alegação incontroversa nos autos. De outro lado, verifica-se que a seguradora foi citada no processo e apresentou contestação, manifestando resistência à pretensão inicial, a partir de argumentos de mérito.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir.
[...] (STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, sobre a impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1.
O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. [...]

(STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. [...]. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...]

1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário.
[...]

(STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas novas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014.

Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que era considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda, ajuizada em 2018.

Confiram-se julgados desta egrégia Corte nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa. 4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ
). 5. Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide.
No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição. 6. Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença 7. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0003367-48.2019.8.08.0008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 25/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação à cobrança judicial do Seguro DPVAT o Supremo Tribunal Federal acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo. Precedentes. 2. Foram definidas, ainda, pelo STF, algumas regras de transição no julgamento do Tema 350, entre as quais a de que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. A presente ação foi ajuizada após o termo determinado pelo STF, de modo que prevalece o entendimento que legitima a exigência do prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir na ação que busca o pagamento do seguro DPVAT. 4. A apresentação de defesa meritória pode, em tese, relativizar a extinção do feito sem resolução do mérito, entretanto, esta excepcionalidade é aplicada aos processos que já estavam em curso quando das decisões dos Tribunais Superiores. Além do mais, a defesa de mérito da apelante foi necessária em observância ao princípio da eventualidade, pois corria-se o risco de a preliminar ser rejeitada – como ocorreu em primeiro grau de jurisdição – e o mérito não restar impugnado. 5. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. Recurso provido. Sentença reformada com a inversão dos ônus da sucumbência.

(TJ-ES, Apelação Cível 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 01/Feb/2023)

Destarte, sem entrar no mérito das demais questões,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar suscitada pela apelante e, assim, reformar a sentença recorrida para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a ausência de condenação (art. 85, §2º CPC/15).

Tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade da cobrança das despesas processuais imputadas ao apelado, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo, segundo se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA.

2.
Ainda, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014.

3. Tal regra de transição se aplica à hipótese em que, inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contesta o mérito do pedido, o que era considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, orientação apenas aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, o que não é o caso da presente demanda.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.